Tribunal: TJMT
Processo: 1021967-09.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021967-09.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), REZIEL SANTI - CPF: 085.820.339-15 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA –IMPROCEDÊNCIA -
OMISSÃO –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –PREQUESTIONAMENTO- POSSIBILIDADE -

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte
embargante, devem os embargos serem rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Bradesco Saúde S.A
, em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, nos autos da Ação Rescisória n. 1021967-09.2020.8.11.0000, em que se alegava infringência ao art. 966, V, do CPC, cujo pedido foi julgado improcedente, condenando o banco-autor, ao pagamento das

despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão colegiada possui omissão, porque a sentença rescindenda não observou os limites da lide, haja vista que os pedidos iniciais consistiram na exibição do contrato do plano de saúde e revisão com eventual declaração de nulidade das cláusulas contratuais, não constando, como pedido, a restituição de valores.

Forte em tais argumentos, pede seja sanadoo vício apontado, para que seja determinada a rescisão parcial da sentença.

Por derradeiro, prequestiona os artigos 141, 323 e 492 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o
embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega ocorrência de omissão no acórdão embargado
, ao argumento de que sentença rescindenda não observou os limites da lide.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Nesse contexto,
o ponto omisso apontado refere-se ao fato de que
os pedidos iniciais consistiram na exibição do contrato do plano de saúde e revisão com eventual declaração de nulidade das cláusulas contratuais, não constando, como pedido, a restituição de valores, como foi determinado na sentença rescindenda, em infringência
aos artigos 141 e 492 do CPC.

Deveras,
inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelo reclamante, ora embargante, pontuando as razões de decidir pelas quais afastou a apontada violação à norma jurídica, sob o alegado

julgamento
ultra petita
.

Ora, a
ratio decidendi
do v. condutor, afastou a apontada violação ao princípio da congruência, fundamentado nas razões de que a condenação à restituição dos valores cobrados a maior, decorre da declaração de nulidade das cláusulas abusivas com a adequação das mensalidades ao plano contratado, logo, é decorrência logica do deslinde da ação revisional. Veja:

“ [...]
a
presente demanda funda-se na alegação de ocorrência de violação de norma jurídica, consubstanciado na infringência aos artigos 141 e 492 do CPC, por ter a sentença rescindenda incorrido em julgamento ultra petita ao determinar que “caso constatada a cobrança a maior, providenciar os respectivos abatimentos ou restituição ao autor”, vez que a determinação não constou do pedido inicial, ferindo a congruência.

[...] não se verifica qualquer descompasso entre a sentença e os pedidos iniciais a violar o princípio da congruência, quanto à condenação à restituição dos valores cobrados a maior, a ser devidamente apurado em cumprimento de sentença na ação revisional, por ser consequência lógica ao deslinde da lide revisional.

Logo, a princípio, o simples fato da parte não ter postulado expressamente o pedido de restituição do valor pago a maior, mas apenas a declaração de nulidade das clausulas abusivas e bem como a adequação das mensalidades do plano contratado em virtude da verificada discrepância de valores cobrados em dissonância aos percentuais de reajustes autorizados pela ANS,
que sinala-se constou dos fundamentos da ratio decidendi da sentença, e respectivas recusas de reembolsos na seara administrativa,
por si só, não torna a sentença de procedência ultra petita, ante a consequência lógica ao deslinde da lide revisional.

[...].
Ora, para se concluir pelo julgamento além dos limites da lide, é necessário que a decisão tenha natureza claramente diversa do objeto pretendido, conforme disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o que não é o caso em pauta,
na medida em que a sentença não desbordou os limites da lide, ao determinar a devolução ou abatimento de eventuais valores pagos a maior, vez que o provimento decorre do resultado da procedência da demanda, logo, dentro dos limites da controvérsia. [...]”

Id n. 142257741 – negritei.

Assim, as razões revelam inconformismo do embargante com o resultado desfavorável do julgamento da demanda rescisória, não havendo que se
falar em omissão, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado,

não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado”
(RED n.

1005767-58.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.

Maria Erotides Kneip, J. 04.08.22).

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, inclusive, manifestando expressamente quanto a ausência de violação aos artigos 141 e 492 do CPC, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022